Tribunal: TJMT
Processo: 1044576-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044576-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO LOREGIAN - CPF: 837.857.521-72 (EMBARGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1044576-52.2023.811.0041

EMBARGANTE:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMBARGADO:
EMERSON LEANDRO LOREGIAN

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo a anulação do contrato em razão de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há erro material na valoração dos documentos juntados aos autos; e (ii) averiguar a necessidade de prequestionamento de normas legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata a presença de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, mas simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A reapreciação das provas documentais pretendida pela embargante configura rediscussão de mérito, inviável em sede de embargos declaratórios.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para modificação do julgamento.

A reiteração injustificada da tese poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à introdução de questões novas não debatidas no recurso originário.

O prequestionamento pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CC/2002, art. 171, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1044576-52.2023.811.0041

EMBARGANTE:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMBARGADO:
EMERSON LEANDRO LOREGIAN

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAPITAL CONSGIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1044576-52.2023.811.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de contrato cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido induzido a erro quanto à natureza da contratação, resultando na imposição de nova obrigação financeira, diversa da proposta inicialmente ofertada.

2.

O juízo de origem declarou a inexistência dos débitos, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, afastando a preliminar de inadmissibilidade; e (ii) se estão presentes os elementos caracterizadores do vício de consentimento aptos a ensejar a anulação do contrato e, em caso positivo, se é cabível a indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. Razões de decidir

4. A análise das razões recursais evidencia o enfrentamento dos fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. A prova dos autos demonstra que o consumidor foi induzido a erro, acreditando contratar unificação de dívidas, quando na realidade foi formalizado novo empréstimo, sem quitação das obrigações anteriores, caracterizando vício de consentimento nos termos do art. 171, II, do CC/2002.

6. A conduta da instituição financeira contraria os arts. 6º, VIII; 14 e 39, IV, do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

7. O dano moral é caracterizado pela indevida contratação, pelos descontos sofridos e pela necessidade de judicialização para reparação dos direitos violados.

8. O valor fixado na sentença (R$ 20.000,00) não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento: “1. Comprovado vício de consentimento decorrente de erro substancial, é cabível a anulação do contrato. 2. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de falha na oferta do serviço é objetiva. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 171, II; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, IV.”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado apresenta (i) a existência de erro material na interpretação dos documentos constantes nos autos, notadamente os identificados como ID 262812774 e ID 262812775, que, segundo a recorrente, foram incorretamente valorados, uma vez que se refeririam a contratos diversos ou documentos repetidos, que demonstrariam a ciência do consumidor quanto à natureza da operação e (ii) a necessidade de prequestionamento das matérias legais invocadas, para eventual acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões intempestiva (id. 291210879), consoante certidão ID. 290953387.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a existência de erro material na interpretação dos documentos constantes nos autos, em especial os identificados como ID 262812774 e ID 262812775, os quais, segundo afirma, teriam sido indevidamente valorados por se referirem a contratos distintos ou por se tratarem de documentos repetidos que demonstrariam a ciência do consumidor quanto à natureza da operação, verifica-se que sua pretensão se limita à rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado, inexistindo vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Os documentos de id. 262812774 e o id. 262812775 demonstram a insistência da instituição financeira em contatar o consumidor, o que, por si só, já evidencia uma abordagem comercial agressiva e potencialmente abusiva. Abaixo destaco alguns trechos:

Por sua vez, o id. 262812776 contêm áudio no qual um representante da Apelante assegura ao Apelado que todas as suas dívidas seriam quitadas e que ele teria disponível um saldo positivo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, posteriormente, não se confirmou.

Ainda, as cédulas de crédito bancário constantes dos ids 262812787 e 262812788 comprovam que a operação contratada não se tratava da quitação de dívidas anteriormente existentes, mas sim de um novo empréstimo, com encargos adicionais, evidenciando a discrepância entre a oferta inicial e o serviço efetivamente prestado. Vejamos:

Dessa forma, configurou-se o vício no consentimento, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil, que prevê a anulabilidade do negócio jurídico quando decorrente de erro substancial.

Ademais, a conduta da instituição financeira afronta diretamente o artigo 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impor-lhe seus produtos ou serviços.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados em razão de defeitos ou falhas na prestação do serviço.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os embargos de declaração não se prestam à introdução de novos fundamentos ou pretensões que não foram objeto de deliberação anterior, sob pena de indevida ampliação do debate processual em sede imprópria, razão pela qual a matéria deve ser considerada inadmissível neste momento processual.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025